Tribunal: STF
Processo: Rcl 47270
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 011191-96.2017.5.18.0009, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    O Estado de Goiás alega que
    “a decisão reclamada tem por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC, e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como na mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa, em franca violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10”.
    Sustenta que não foi comprovada a conduta omissiva da Fazenda Pública, aduzindo que 
    “a decisão não indicou qual seria a prova da relação de causa e efeito entre uma suposta conduta comissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo obreiro, requisitos indispensáveis à imputação de responsabilidade subjetiva ao Estado, nos termos do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, por força do que foi decidido na ADC 16 e no RE 760.931.” 
    Afirma, ainda, se tratar de “condenação automática, com base em mera presunção de culpa, que afastou a incidência do art. 71, §1º, da CF/88, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em franca violação à Súmula Vinculante 10 do STF”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 11191-96.2017.5.18.0009 e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado, tal como de invalidar os eventuais atos decisórios proferidos posteriormente no feito.
    Em 28/06/2021, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDoc. 14).
    Devidamente citada, a parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc. 17).
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na "auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.
    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    O acórdão reclamado restou assim ementado:
    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CULPA IN VIGILANDO. EMPRESA TERCEIRIZADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PROFERIDO EM SINTONIA COM A SÚMULA Nº 331, V, DO TST E COM O JULGAMENTO DO STF NA ADC 16/DF RE 760931. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO DEMONSTRA TRANSCENDÊNCIA. 
    Impõe-se confirmar o entendimento quanto à não transcendência do recurso de revista (art. 896-A, § 4º, da CLT). Agravo a que se nega provimento.”
    Com essas ponderações, e considerando que i) a matéria controvertida no Processo 011191-96.2017.5.18.0009 diz respeito à temática solucionada pelo STF no Tema 246 da repercussão geral e à temática cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.298.647/SP-RG e ii) que o TST recusou transcendência ao debate proposto em recursos de sua competência, entendo que está caracterizado o desrespeito à autoridade do STF, tal como que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Estado de Goiás, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observando o entendimento firmado no precedente obrigatório. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente